Tribunal: TJPA
Processo: 0819354-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819354-69.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO LUCIANO SERRAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, CP). TESE DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DO ART. 65, III, “C”, DO CP. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Luciano Serrão Santos contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou a 1 ano e 3 meses de reclusão em regime inicial aberto
,
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, CP). A defesa busca: (i) readequação da dosimetria com reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “c”, do CP; (ii) afastamento da Súmula 231/STJ ou redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a pena deve ser reduzida com o reconhecimento da atenuante de agressões recíprocas (art. 65, III, “c”, CP);

(ii) estabelecer se a Súmula 231/STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo diante de atenuantes;

(iii) verificar se o valor mínimo fixado a título de danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se que a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP não se aplica porque a defesa não produziu qualquer elemento probatório apto a demonstrar agressões recíprocas, permanecendo a alegação isolada no conjunto fático-probatório.

Reafirma-se a adequação da dosimetria, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo e, na segunda fase, reduzida ao mínimo legal em razão da confissão, não podendo descer aquém desse patamar por força da Súmula 231/STJ, cuja validade permanece reconhecida pelo STJ e pelo STF.

Destaca-se que o STF, ao julgar o RE 597.270/RS (repercussão geral), assentou que atenuantes genéricas não autorizam fixação de pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecidas.

Reconhece-se que o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal após o recente julgamento conjunto dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitando o cancelamento da Súmula 231/STJ.

Mantém-se a indenização por danos morais porque há pedido expresso na denúncia, conforme determina o art. 387, IV, do CPP, e porque o STJ, no Tema 983, fixou tese segundo a qual, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é in re ipsa, dispensando prova específica.

Considera-se proporcional o valor fixado em 50% do salário mínimo, tendo em vista as múltiplas lesões descritas no laudo pericial (equimoses, arranhões, mordidas e ferimentos incisos) e o prudente arbítrio do magistrado.

Afirma-se que a alegada hipossuficiência econômica não foi comprovada e que o simples patrocínio pela Defensoria Pública não comprova incapacidade financeira, inexistindo razão para redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento

A atenuante do art. 65, III, “c”, do CP somente se aplica quando comprovadas agressões recíprocas, não bastando alegação isolada da defesa.

A Súmula 231/STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo havendo reconhecimento de atenuantes.

Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é in re ipsa, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo indenizatório.

O quantum fixado a título de reparação dos danos deve observar a proporcionalidade e a gravidade das lesões, não havendo redução por mera alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de prova.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por PAULO LUCIANO SERRÃO SANTOS, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela pratica do crime do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro (ID 25920157).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela readequação da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "c" do Código Penal (agressões recíprocas), reduzindo a reprimenda aquém do mínimo, em face da inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ. Por fim, pleiteou o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução para R$ 50,00 (cinquenta reais) (ID 25923966 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 25923974 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para reduzir a pena base ao patamar mínimo (ID 25979979 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em sessão de plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 25920122):

Narra a peça inicial que no dia 05/10/2023, a vítima foi agredida pelo réu, que motivado por ciúmes, a empurrou, desferiu socos em seu queixo e braço, perpetrou mordidas próximo à sua orelha, braços e nuca, arranhou seu braço direito com uma faca de serra, além de proferir as textuais: “VAI EMBORA DA MINHA CASA, SUA VAGABUNDA”. Nesse momento, ao ouvir os gritos da vítima, uma vizinha gritou do lado de fora do imóvel as seguintes textuais: “FLAVIA, EU VOU CHAMAR UM UBER PRA VOCÊ. SAI DAI, TU NÃO MERECES ISSO”, o que fez com que a vítima FLAVIANE conseguisse deixar o local. Nesse sentido são as oitivas dos policiais civis, JOSELITO CARDOSO CARVALHO, CELSO GOMES PINHEIRO e MARCO AURELIO BAIMA RODRIGUES, os quais asseveraram que, no dia dos fatos, estavam em plantão da DEAM, quando a vítima chegou ao local, apresentando “roxuras, arranhões e possíveis mordidas” (sic), praticadas pelo seu companheiro. Assim, os agentes se deslocaram ao imóvel familiar e efetuaram a prisão de PAULO. Por fim, o denunciado, durante seu interrogatório policial, confessou ter puxado o cabelo, bem como, empurrado a vítima, contudo, nega os socos e mordidas (ID
25923961 - Pág. 2).

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa advogou que fosse reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "c" do Código Penal (agressões recíprocas), reduzindo a reprimenda aquém do mínimo, em face da inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ. Nesse cenário sem respaldo a tese defensiva.

O juízo fixou a pena base em 01 ano e 03 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado observou a concorrência da atenuante da confissão (art. 65, III,
d,
do CPB), fato que diminuiu a reprimenda em 03 meses, passando a pena provisória a figurar em 01 ano de reclusão, ou seja, a pena mínima estabelecida para o delito.

Na terceira fase, o juízo não observou causas de diminuição ou aumento de pena, fator que tornou a pena provisória em definitiva, ou seja, em 01 ano de reclusão.

A defesa asseverou pelo reconhecimento, na segunda fase, da atenuante prevista no art. 65, III, "c" do Código Penal. Todavia, a argumentação pautou-se na generalidade, sem apresentar qualquer evidencia que emprestasse sustentabilidade a sua tese, que ficou isolada no acervo. Ademais, a pena base foi realinhada ao mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissão, sendo vedada figurar aquém do mínimo legal, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ em pleno vigor.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. "O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante" (AgRg no HC 856.524/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231. 3. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, teria deixado, na segunda fase dosimétrica, de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.149.785/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.) (Grifos nossos).

Na
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Diante disso, vislumbra-se no édito condenatório que a dosimetria da pena foi feita de forma adequada, obedecendo o sistema trifásico, não merecendo qualquer reparo, mostrando-se alinhada com atendimento à lei e jurisprudência.

2 – DA INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO OU AJUSTE NO PLEITO INDENIZATÓRIO.

Acerca dos danos morais, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID ), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, valor esse proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima, conforme atestado pelo laudo pericial, que descreveu múltiplas equimoses, ferimentos incisos e marcas de mordidas, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante, que poderá ser parcelado, devendo o acusado, incontinenti, arcar com as consequências do delito praticado, que gerou danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Desse modo, diante das argumentações alhures, o decisum hostilizado segue mantido em todas as suas ponderações e efeitos.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, e alinhado com o douto parece ministerial, conheço o apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025